Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de ameaça.

2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e laudo pericial.

3. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é suficiente para a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP) em situação de violência doméstica.

4. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.

5. Não há como aplicar-se ao caso o princípio da consunção, porquanto, embora os crimes de lesão corporal e ameaça tenham sido cometidos em um mesmo contexto fático, não se pode dizer que um deles se constitua em meio necessário para a prática do outro, ensejando a absorção do primeiro pelo segundo.

6. Recurso conhecido e improvido.